Tribunal: TJDFT
Processo: 0740348-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740348-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LEILA MARIA BRUSCHI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 170759148 do processo n. 0707766-64.2023.8.07.0009) que, nos autos da ação de busca e apreensão manejada contra Leila Maria Brusch, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo com a finalidade de localizar a requerida e o automóvel para expedição de mandado de busca e apreensão, com o fundamento de que já haviam sido utilizados os recursos disponíveis para localização do bem. Foi também determinada a intimação da autora para ciência da faculdade de converter a ação de busca e apreensão em ação de execução, pois “considerando o evidente esgotamento dos meios disponíveis para localização do veículo em tela e que a apreensão do bem móvel é pressuposto processual específico de desenvolvimento do feito, conforme se extrai do artigo 3o, §§1o a 4o, do Decreto-Lei n.o 911/67, outra opção não resta salvo a conversão da ação em execução de título extrajudicial, com fulcro no artigo 4o do mesmo diploma normativo”. Inicialmente, em suas razões recursais (ID 51598467), sustenta a agravante ser cabível o recurso com base na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, pois “há urgência na apreciação da decisão agravada, em razão da inutilidade do julgamento da questão no momento da apelação”. Alega que a pesquisa de endereço por meio dos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud constitui medida essencial para o prosseguimento do feito e deve ser realizada mediante requisição judicial. Tece comentário a respeito dos princípios da cooperação, celeridade, efetividade e economia processual. Alega que, como consequência da aplicação desses princípios, cabe ao Poder Judiciário fazer uso dos sistemas criados, independentemente de exaurimento de outras diligências pelo requerente. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que sejam realizadas pesquisas no Infojud, Bacenjud (atual Sisbajud) e Renajud, a fim de buscar endereço atualizado da requerida e localizar o veículo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando-se o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 51598468). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como sabido, o art. 1.015 do CPC[1] apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. O recorrente argumenta que o agravo de instrumento deve ser conhecido por entender haver urgência na apreciação da questão, em razão da inutilidade do julgamento no momento da apelação, com base na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Sem razão, contudo. Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada não versa sobre tutela provisória ou mérito do processo, pois não se pronunciou quanto ao pedido liminar deduzido na inicial referente à busca e apreensão do veículo automotor, o que ocorreu previamente no processo de origem. No caso, consideradas as infrutíferas diligências no cumprimento da liminar de busca e apreensão nos endereços indicados pelo credor e encontrados nos sistemas disponíveis ao Juízo (ID 164979744), foi proferido despacho facultando ao autor a conversão do feito em execução (ID 168633932). Em resposta, o requerente peticionou nos autos e requereu a realização de novas buscas no Infojud, Bacenjud (atual Sisbajud) e Renajud, com vistas à localização de endereço atualizado da requerida. O pleito, entretanto, foi indeferido, nos seguintes termos (ID de origem 170759148): (...) Compulsando os autos, verifico que a parte autora requer a consulta aos sistemas disponíveis a este Juízo visando a localização de endereço do requerido para cumprimento do mandado de busca e apreensão. Contudo, como se observa de ID. 164979744, já houve a consulta aos sistemas informatizados, sendo que as diligências realizadas nos endereços encontrados foram infrutíferas. Ante o exposto, INDEFIRO o referido pedido. No mais, resta evidente o esgotamento dos meios viáveis para localização do veículo pela parte, a ponto de reiterar medida já deferida e realizada. Igualmente não há mais recursos disponíveis ao Juízo para localização do bem. Em consequência, considerando o evidente esgotamento dos meios disponíveis para localização do veículo em tela e que a apreensão do bem móvel é pressuposto processual específico de desenvolvimento do feito, conforme se extrai do artigo 3o, §§1o a 4o, do Decreto-Lei n.o 911/67, outra opção não resta salvo a conversão da ação em execução de título extrajudicial, com fulcro no artigo 4o do mesmo diploma normativo. Assim, defiro o prazo de 5 (cinco) dias para facultar ao autor a conversão da busca e apreensão em execução. (...) A par disso, verifica-se que a controvérsia se restringe ao indeferimento do pedido de novas pesquisas em busca de endereço atualizado para localização da requerida e do bem para cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação, de modo que não amolda às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. Nesse sentido, colhe-se o precedente deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPROVE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO, FACULTADA A CONVERSÃO EM AÇÃO DEEXECUÇÃO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, condicionou a expedição de novo mandado à comprovação de que o veículo se encontraria no local indicado, facultando ao autor a conversão da ação em execução. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, conforme dispõe o rol do artigo 1.015, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1076115, 07151779820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal. A propósito, julgado deste Tribunal que analisa questão semelhante em apelação: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. CONDICIONAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. É ônus do credor fiduciário fornecer ao juízo as condições para viabilizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e, quando não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, a Ação de Busca e Apreensão pode ser convertida em Execução. Incidência do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969. 2. Revela-se prematuro extinguir o processo com base em uma única diligência realizada nos autos e exigir condições não previstas em lei para a renovação do mandado de busca e apreensão em novo endereço, mormente quando o credor demonstra empenho para o aperfeiçoamento da relação processual, o que afasta a caracterização da inércia e, por conseguinte, da ausência de interesse processual. 3. O ordenamento jurídico pátrio aplicável à questão não exige a comprovação da localização do veículo como condição ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor. 4. A utilização dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade não pode justificar o condicionamento da expedição de mandado à comprovação da localização do bem, por falta de amparo legal e por ferir outros princípios que informam o ordenamento jurídico, tais como o da efetividade processual, do direito de ação e do acesso à justiça. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1735016, 07028614120228070012, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 26 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.